Tribunal: TJES
Processo: 5018288-98.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Telefonia; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018288-98.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: CA MELHORIAS EM PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018288-98.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: CA MELHORIAS EM PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE SERVICOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de recurso face à sentença proferida em sede de embargos à execução opostos pelo
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
quanto à imposição de multa por descumprimento de decisão com determinação de obrigação de fazer, na qual o juízo
a quo
não conheceu dos embargos à execução por entender que a matéria alegada pelo Executado não se configura como hipótese de cabimento para a oposição de Embargos à Execução.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece parcial reforma
.

Explico:

O recorrente sustenta a impossibilidade de aplicação de astreintes no caso em que não há intimação pessoal para o cumprimento da obrigação. Quanto a isso, entendo que o apelo do recorrente se encontra devidamente contemplado por entendimento sumulado do E. STJ segundo o qual “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
” – Súmula 410.

Pelas razões acima expendidas, tenho por bem afastar as astreintes cominadas pelo juízo
a quo
.

No que tange à obrigação de fazer, conquanto o fim almejado seja o cumprimento da tutela específica, quando esta se revelar impossível, seja pela inércia do devedor ou natureza da obrigação, entendo que outra alternativa não há senão a conversão em perdas e danos; observado que não há se permitir que a sanção pelo descumprimento se torne mais vantajosa que a obrigação principal. Afinal, como instrumento de coação, a multa cominatória não pode se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, em violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Feitas tais considerações, inexistindo outra alternativa, verifico a necessidade de conversão da obrigação imposta em perdas e danos, eis que “
Na linha de pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente do pedido do titular do direito subjetivo, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica. Precedentes.
” (REsp n. 2.121.365/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 9/9/2024).

Pelo exposto, acolho as razões recursais do
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
para:

Declarar a inexigibilidade das astreintes aplicada à espécie, ante à ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação liminar, nos termos da Súmula nº 410 do STJ;

Converter a obrigação imposta na decisão ID 9846581 e, posteriormente, confirmada pela sentença ID 9846614, em perdas e danos no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em favor da parte recorrida, o qual deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se, integralmente, os demais termos da fundamentação sentencial.

Por fim, deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)